Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Violação de domicílio. Contexto de violência doméstica e familiar. Consentimento para entrada não comprovado. Materialidade e autoria comprovadas. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve o consentimento, ainda que tácito, para a entrada do réu no domicílio da vítima; (ii) verificar a suficiência das provas que fundamentam a condenação pelo crime de violação de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso, em que o depoimento da vítima é respaldado pela declaração de testemunha e provas materiais.
4. O delito de violação de domicílio consuma-se pela entrada ou permanência em casa alheia sem o consentimento do proprietário. O réu não residia mais na residência da vítima, sendo necessária autorização expressa para sua entrada, o que não foi comprovado.
5. O arrombamento da porta da residência e o ingresso sem autorização da proprietária restaram evidenciados por fotografia e depoimento testemunhal, afastando a alegação de falta de provas para condenação ou atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150; LEI 11.343/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, III e VII.